Tribunal: TJMT
Processo: 1005465-27.2024.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005465-27.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Remoção, Lotação]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ADRIANA GARCEZ ROCHA - CPF: 022.155.441-63 (AGRAVANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (convocado).

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE REMOÇÃO DE SERVIDORA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. PROTEÇÃO À UNIDADE FAMILIAR. VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto por servidora pública estadual contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu provimento à apelação do Estado de Mato Grosso e denegou a segurança que determinava sua remoção, a pedido, para município distinto de sua lotação, fundamentada na proteção à unidade familiar e em condições pessoais de saúde e familiares.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar se há direito líquido e certo à remoção de servidor público estadual em estágio probatório, para compatibilização de lotação com o cônjuge, diante da vedação expressa da LC/MT no 407/2010 e dos princípios constitucionais da proteção à família e da dignidade da pessoa humana.

III. Razões de decidir

3. A LC/MT no 407/2010, em seu art. 157, §1o, veda a remoção a pedido durante o estágio probatório, admitindo-a apenas
ex

officio
, por interesse da Administração.

4. Os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da proteção à unidade familiar não se sobrepõem à legalidade estrita e ao interesse público que regem os atos da Administração Pública.

5. A servidora assumiu o cargo ciente das condições previstas no edital e da lotação inicial em município do interior, não se podendo imputar à Administração a ruptura da unidade familiar.

6. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece a inexistência de direito líquido e certo à remoção de servidores em estágio probatório, mesmo em situações de alegada vulnerabilidade pessoal ou familiar.

7. A decisão agravada está em conformidade com a norma estadual e com os precedentes jurisprudenciais, não havendo ilegalidade, arbitrariedade ou omissão que justifique sua reforma.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento
: “1. Não há direito líquido e certo à remoção de servidor público em estágio probatório, ainda que invocados fundamentos de proteção à unidade familiar ou razões de saúde, quando houver vedação legal expressa. 2. A Administração Pública deve observar o princípio da legalidade estrita, sendo incabível remoção a pedido durante o estágio probatório, salvo por interesse público
ex

officio
.”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Adriana Garcez Rocha contra decisão monocrática proferida por este Relator, nos autos do Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso, no bojo do Mandado de Segurança n. 1005465-27.2024.8.11.0041, impetrado pela ora agravante perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT.

A impetrante, servidora pública estadual, lotada no cargo de Escrivã da Polícia Judiciária Civil, atualmente em estágio probatório e designada para atuação no município de Peixoto de Azevedo/MT, pleiteia sua remoção para a cidade de Várzea Grande/MT, sob o fundamento da proteção à unidade familiar, por ser companheira de servidor público estadual – integrante do Corpo de Bombeiros Militar – já lotado naquele município. Alega ainda circunstâncias pessoais e de saúde, destacando-se a gestação em curso, o histórico de aborto espontâneo, a ausência de suporte médico adequado no local de trabalho, bem como a convivência com enteado adolescente em diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A sentença de primeiro grau concedeu a segurança, reconhecendo direito líquido e certo à remoção com base nos
arts
. 226 e 227 da Constituição Federal e no art. 159 da LC Estadual n. 407/2010.

Interposto recurso de apelação pelo Estado de Mato Grosso, a decisão monocrática originária deste Relator conheceu e desproveu o apelo, amparando-se em decisão monocrática proferida pelo relator Márcio Aparecido Guedes (AI n. 1030927-46.2023.8.11.0000) e na ponderação dos princípios constitucionais envolvidos.

Todavia, em juízo de retratação exercido nos termos do §2o do art. 1.021 do CPC, foi proferida nova decisão monocrática, reformando a anterior e dando provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento da inexistência de direito líquido e certo à remoção de servidor em estágio probatório, consoante jurisprudência consolidada desta Corte e vedação expressa do §1o do art. 157 da LC n. 407/2010.

Contra essa nova decisão, a parte impetrante opôs o presente agravo interno, sustentando, em síntese, que: i) a decisão de retratação não considerou adequadamente os princípios da proteção à unidade familiar, dignidade da pessoa humana e razoabilidade;
ii
) a LC 407/2010 deve ser interpretada em consonância com a Constituição Federal, especialmente no que tange ao direito à convivência familiar;
iii
) o indeferimento da remoção revela insensibilidade às condições humanitárias específicas do caso, agravadas pela situação de saúde da impetrante e de seu enteado; e
iv
) deve ser restaurada a decisão monocrática anterior, que reconheceu o direito à remoção com base nos princípios constitucionais.

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, defendendo a legalidade do ato administrativo impugnado e a observância do interesse público e da jurisprudência consolidada desta Corte quanto à impossibilidade de remoção de servidor em estágio probatório, a pedido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que o agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil consubstancia o instrumento adequado para impugnar decisão monocrática proferida pelo relator, proporcionando ao colegiado a possibilidade de revisão do ato judicial singular.

No caso
sub judice
, a insurgência da agravante volta-se contra a decisão monocrática proferida por este Relator em juízo de retratação, a qual deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, reformando a sentença concessiva da segurança que havia determinado a remoção da impetrante para o município de Várzea Grande/MT, onde reside seu companheiro e seu enteado, sob o fundamento de proteção à unidade familiar.

O cerne da controvérsia reside, pois, na possibilidade de remoção de servidor público estadual, integrante da Polícia Judiciária Civil e em estágio probatório, com fundamento na proteção à família e à dignidade da pessoa humana, em face da legislação estadual específica que disciplina a remoção desses servidores.

Com a devida vênia, não assiste razão à agravante.

É imprescindível, de início, rememorar que a Administração Pública, ao exercer sua competência de prover os quadros funcionais, deve observar os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, sendo certo que atos administrativos que envolvem lotação e remoção de servidores submetem-se, em regra, à discricionariedade administrativa, conforme delineado pelo legislador infraconstitucional.

No presente caso, todavia, não se trata apenas de analisar a conveniência e oportunidade do ato de remoção, mas sim de verificar a existência ou não de direito subjetivo à remoção por interesse da servidora, em razão da sua situação familiar, apesar de estar em estágio probatório.

Ocorre que a legislação local, Lei Complementar Estadual n. 407/2010, que rege o estatuto da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso, é clara e expressa ao dispor, em seu art. 157, §1o, que:

“Durante o estágio probatório, a remoção somente ocorrerá de ofício.”.

A dicção do texto legal não dá margem a interpretações ampliativas ou excepcionais, sendo cristalina ao vedar a remoção a pedido de servidor que se encontre em estágio probatório, salvo quando a remoção for determinada pela própria Administração, no interesse público.

Não se ignora que a Constituição Federal consagra como um de seus fundamentos a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III), bem como confere especial proteção à família (art. 226) e à criança e ao adolescente (art. 227). Todavia, tais princípios, por mais relevantes e elevados que sejam, não se revestem de caráter absoluto, devendo ser ponderados à luz do caso concreto, em cotejo com outros valores igualmente constitucionais, como a legalidade estrita da Administração Pública (art. 37,
caput
), a separação dos poderes (art. 2o) e a supremacia do interesse público.

Ora, se a própria Carta Magna impõe ao servidor público o dever de sujeitar-se aos princípios da legalidade e da impessoalidade, não se pode pretender, por via transversa, que um princípio constitucional (como o da proteção à unidade familiar) derrogue expressa disposição legal que rege de forma específica a hipótese dos autos.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não é cabível a remoção nos casos de servidores em estágio probatório. Vejamos:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA.
REMOÇÃO DE POLICIAL CIVIL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por investigador de polícia civil do Estado de Mato Grosso visando compatibilização de sua lotação com a do cônjuge, sob o fundamento de preservação da unidade familiar.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se há direito líquido e certo à remoção de servidor público policial civil em estágio probatório para fins de compatibilização de lotação com cônjuge, à luz dos princípios constitucionais de proteção à família.

III. Razões de decidir

3. A remoção de servidores em estágio probatório é ato discricionário da Administração, salvo em casos de ilegalidade, abuso de poder ou desvio de finalidade. Ausente comprovação de violação aos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção à unidade familiar.

4. O edital do concurso e a legislação estadual determinam lotação inicial no interior para novos servidores policiais, sendo tal previsão de conhecimento prévio do impetrante.

IV. Dispositivo e tese

5. Segurança denegada.

Tese de julgamento: "1. A remoção de servidores em estágio probatório é ato discricionário, inexistindo direito líquido e certo à remoção para compatibilização de lotação com cônjuge; 2. O edital de concurso público que prevê lotação inicial no interior do estado vincula o servidor."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226; LC no 407/2010-MT,
arts
. 157 e 159. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 48869/PR, Rel. Min. Humberto Martins,
DJe
10/08/2016. (N.U 1003519-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/12/2024,
Publicado
no DJE 12/12/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –
REMOÇÃO A PEDIDO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – SERVIDOR EM PERÍODO DE ESTÁGIO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO – PROTEÇÃO DA UNIDADE FAMILIAR – EVENTUAL RUPTURA DA UNIDADE NÃO PROVOCADA PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
– AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO DESPROVIDO. 1. O Apelante tomou posse no cargo de Investigador de Polícia no dia 19/02/2016 e formulou pedido administrativo de remoção no dia 05/12/2018, ou seja, encontrava-se em período de estágio probatório.
Nesse contexto, a remoção do Apelante somente poderia ser
ex

officio
e não a pedido, como no caso em apreço, a teor do que dispõe o art. 157, §1o da Lei Complementar Estadual no 407/2010. 2. A remoção do servidor público com fundamento na manutenção e proteção da unidade familiar é permitida quando a remoção do cônjuge ocorrer de forma
ex

officio
. 3. Se o Apelante tomou posse no cargo de Investigador de Polícia já possuía entidade familiar constituída em local diverso do local onde desempenhava a sua função pública, não há falar em ruptura da unidade familiar provocada pela Administração Pública.
Soma-se a isto o fato
do
pedido administrativo do Recorrente ter sido indeferido em razão da elevada demanda de serviço no Município onde o Apelante se encontra, bem como pelo déficit de servidores. 4. Nesse diapasão, deve prevalecer o interesse público sobre o privado. 5. Recurso de Apelação Desprovido. (N.U 1003251-39.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)

AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERE LIMINAR MANDAMENTAL –
AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE REMOÇÃO OU MOVIMENTAÇÃO INTERNA DE SERVIDOR EM RAZÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DA FILHA – PROTEÇÃO DA FAMÍLIA NÃO CONSTITUI DIREITO ABSOLUTO – AGRAVANTE EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – CRITÉRIOS DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
– DECISÃO MONOCRÁTICA – MANTIDA – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos, pois
o deferimento da remoção a pedido é um ato discricionário da Administração, sujeito a conveniência e a oportunidade, no qual há que se observar, primeiramente, o interesse da Administração Pública, considerando-se a necessidade do serviço e a melhor distribuição dos recursos humanos para a eficiente prestação da atividade administrativa, estando respaldada no interesse público, bem como, a existência de vagas e o término do estágio probatório.
Ainda, a movimentação possivelmente acarretará real prejuízo ao interesse público, com efetiva repercussão na eficiência da prestação dos serviços na Comarca de Juara, posto que não preservará, na unidade judiciária de origem, 70% do quadro geral e 50% do total do cargo de carreira em que se deu a movimentação, requisitos previstos no art. 20, § 1o do Provimento 26/2013-CM. (N.U 1017436-11.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, RUI RAMOS RIBEIRO, Órgão Especial,
Julgado
em 02/09/2020,
Publicado
no DJE 02/09/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR – AGENTE PENITENCIÁRIO –
PEDIDO DE REMOÇÃO – APROVAÇÃO EM VESTIBULAR - ESTÁGIO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE DEMONSTRE A EXISTÊNCIA DE VAGA PARA ONDE PRETENDE SER REMOVIDO – ATO DISCRICIONÁRIO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO
– RECURSO DESPROVIDO. O artigo 44, III, da Lei Complementar no. 389/2010, que reestrutura a carreira dos profissionais do sistema penitenciário, veda a mobilidade do servidor que está em estágio probatório.
Apesar de entender que o princípio constitucional da proteção à educação deve ser interpretado em harmonia com outros princípios fundamentais, como o da legalidade e o da igualdade, não pode ser desconsiderado o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e o da finalidade pública.
(N.U 1007790-74.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2020,
Publicado
no DJE 19/02/2020)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PEDIDO DE REMOÇÃO DE POLICIAL CIVIL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – INDEFERIMENTO – ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – OBSERVÂNCIA AO ART. 157, DO ESTATUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL – LEI COMPLEMENTAR N. 407-2010
– AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR – ALEGAÇÃO DE ATO ILEGAL – NÃO OCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM DENEGADA.
A remoção a pedido submete-se ao juízo de discricionariedade da Administração Pública, e tratando-se de policial civil, em estágio probatório, deve-se observar a legislação especial, que dispõe que poderá ocorrer somente por necessidade de serviço, por ofício ou conveniência do poder público.
(N.U 1008633-73.2018.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2018,
Publicado
no DJE 19/12/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA — SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO — PEDIDO DE REMOÇÃO — INDEFERIMENTO — ILEGALIDADE — INEXISTÊNCIA —
artigo 157, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 407, de 30 de junho de 2010 — OBSERVÂNCIA — NECESSIDADE. Não é admissível a remoção, a pedido, de servidor em estágio probatório, por expressa vedação do artigo 157, § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 407, de 30 de junho de 2010. Segurança indeferida.
[...] (N.U 1011039-04.2017.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2018,
Publicado
no DJE 10/12/2018)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO -
PEDIDO DE REMOÇÃO PARA ACOMPANHAMENTO DE CÔNJUGE - IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO DE SERVIDOR EM ESTÁGIO PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
- ORDEM DENEGADA - RECURSO PREJUDICADO.
A remoção a pedido fica atrelada ao juízo discricionário de conveniência e oportunidade da Administração Pública, contudo, não se aplica ao servidor em estágio probatório, visto que o artigo 157, § 1o da Lei Complementar no. 407/2010 expressamente dispõe sobre a impossibilidade.
(N.U 0014765-16.2013.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2018,
Publicado
no DJE 07/12/2018)

Em todas essas hipóteses prevaleceu o princípio da legalidade e da supremacia do interesse público sobre o interesse individual do servidor.

No presente caso, conforme se extrai dos autos, a agravante assumiu o cargo de escrivã da Polícia Judiciária Civil, ciente das regras do edital, que previa lotação em unidades do interior do Estado. A formação da entidade familiar antecedeu a posse no cargo público, de modo que não se pode imputar à Administração qualquer ato que tenha causado ruptura ou prejuízo à unidade familiar.

É certo que a servidora enfrenta dificuldades concretas, como o acompanhamento médico da gestação e a ausência de rede de apoio, mas tais dificuldades, por mais legítimas, não se sobrepõem à expressa vedação legal, tampouco constituem prova de ilegalidade, arbitrariedade ou abuso do poder discricionário da Administração.

Ademais, a jurisprudência já reiteradamente afastou a pretensão de servidores em estágio probatório, mesmo em situações delicadas, exatamente para não subverter a isonomia e a segurança jurídica na gestão da força de trabalho da Administração Pública, especialmente em setores sensíveis como o da segurança pública.

Com isso, afasta-se, igualmente, qualquer alegação de antinomia entre a legislação estadual e a Constituição, haja vista que a norma estadual em comento visa justamente assegurar a eficiência da Administração Pública e a adequada formação profissional do servidor em estágio probatório, cujo desempenho ainda se encontra em fase de avaliação.

Ao revés do que pretende a agravante, a interpretação sistemática do ordenamento jurídico impõe a prevalência da norma legal específica sobre a genérica, bem como exige a observância do interesse público primário, que, neste caso, é representado pela necessidade de manutenção do servidor em localidade carente de pessoal.

Sendo assim, inexiste omissão, ilegalidade ou abuso na decisão administrativa que indeferiu a remoção, tampouco há motivo para a concessão da segurança com base em direito líquido e certo.

A decisão de retratação proferida por este Relator não apenas encontra amparo legal e jurisprudencial, como representa a aplicação fiel da jurisprudência consolidada desta Corte, sendo incabível a restauração da decisão anterior, a qual, embora sensível aos dramas humanos envolvidos, confrontava norma expressa da legislação estadual.

Dessa forma, não subsiste qualquer fundamento jurídico idôneo a ensejar a reforma da decisão ora agravada, razão pela qual o presente recurso não merece prosperar.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação, para denegar a segurança pleiteada.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos do art. 77 do RITJMT e art. 25 da Lei do Mandado de Segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025